Tribunal: TJSP
Processo: 2163988-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Segurada acometida de insuficiência cardíaca e renal descompensada, edema agudo do pulmão e crise hipertensiva - Inteligência dos artigos 12, V, "c"

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que não foi cumprido o prazo de carência para internação – Inadmissibilidade – Prazo de carência que é de 24 horas para casos de urgência ou emergência – Segurada acometida de insuficiência cardíaca e renal descompensada, edema agudo do pulmão e crise hipertensiva - Inteligência dos artigos 12, V, "c" e 35-C da Lei n. 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP – Ausente justificativa para a pretendida dilação do prazo conferido para o cumprimento da liminar – Limitação, entretanto, dos dias-multa para o caso de descumprimento – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2163988-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
agravante UNIHOSP SAÚDE LTDA., é agravada ANA LÚCIA GALVÃO
ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163988-71.2020.8.26.0000
Agravante: Uni Hosp Saúde S/A
Agravada: Ana Lúcia Galvão Alvarenga
Comarca: Rio Grande da Serra
MM. Juiz de 1a instância: Antônio Carlos Pontes de Souza
VOTO No 38872
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Negativa de cobertura que se deu sob a alegação de que
não foi cumprido o prazo de carência para internação
Inadmissibilidade Prazo de carência que é de 24 horas
para casos de urgência ou emergência
Segurada
acometida
de
insuficiência
cardíaca
e
renal
descompensada, edema agudo do pulmão e crise
hipertensiva - Inteligência dos artigos 12, V, “c” e 35-C da
Lei n. 9.656/98 e da Súmula no 103 deste E. TJSP Ausente
justificativa para a pretendida dilação do prazo conferido
para o cumprimento da liminar Limitação, entretanto, dos
dias-multa para o caso de descumprimento
Recurso
provido em parte.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 26/27 da demanda de origem que, em sede de
plantão judiciário, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, deferiu pedido de tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para determinar que a requerida não negue o custeio de todas as
despesas decorrentes de sua internação atual, sob pena de
incidência de multa diária de R$ 1.000,00.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
a negativa de internação no hospital da rede credenciada se deu
em virtude do não cumprimento de carência contratual para
internação de qualquer natureza e procedimentos de alta
complexidade. Afirma que o quadro da autora se deu em razão de
doenças preexistentes mal controladas, sendo certo que custeou o
tratamento de urgência nas primeiras 24 horas, estando a agravada
estável no momento, não havendo qualquer vedação à sua
transferência a hospital da rede pública. Subsidiariamente, caso seja
mantida a decisão agravada, aponta a omissão com relação à
limitação da multa, pugnando seja limitada a dez dias, bem como
pela fixação de prazo para o cumprimento da decisão para cinco
dias.
3.
Requer, em decorrência, a concessão do efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, seja dado total provimento ao presente
recurso, com a consequente reforma da r. decisão recorrida.
4.
Recebi o agravo e concedi em parte o efeito suspensivo
pretendido pela agravante.
5.
A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcorrer in albis o prazo para a apresentação de resposta ao
presente recurso.
FUNDAMENTOS.
6.
O presente recurso merece parcial provimento.
7.
No caso dos autos, parece evidente que o perigo de dano
irreparável encontra-se do lado da agravada. O bem jurídico da
agravante que se encontra ameaçado é o patrimônio. O da
agravada é a vida. Para além da flagrante e incontestável
preponderância deste bem sobre aquele em nosso ordenamento
jurídico constitucional, é evidente que, por suas naturezas, o único
dos bens que pode ser recuperado após perdido é o primeiro.
8.
Além disso, o caso sub judice tratava-se, incontroversamente,
de atendimento de urgência (segurada acometida de insuficiência
cardíaca e renal descompensado, edema agudo de pulmão e crise
hipertensiva, com necessidade de oxigênio e monitoração contínuas,
precisando de tratamento em unidade de cuidados críticos), a qual
restou comprovada pela juntada do relatório médico (fls. 21 dos
autos de origem), cuja carência é de apenas 24 (vinte e quatro)
horas, , ainda que se tratem de complicações advindas de doenças
crônicas preexistentes, devendo, portanto, serem realizados todos os
procedimentos necessitados para a preservação da vida e da saúde
da segurada até sua alta médica definitiva, independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua complexidade ou cumprimento de todo e qualquer prazo de
carência previsto contratualmente.
9.
A própria Lei n. 9.656/98 estabelece que o prazo de carência,
para casos de urgência e emergência, não poderá ser superior a
vinte e quatro horas (artigo 12, V, “c”).
10.
No mais, não socorre às agravantes a alegação de que a
Resolução 13/98 do CONSU prevê limite de 12 horas de internação
para os casos de emergência.
11.
Com efeito, os artigos 2o e 3o da mencionada resolução são
objeto de questionamento por diversos órgãos. Ensejou, inclusive, a
recomendação no 22/2007 do MPF/SP à ANS, reportando a
ilegalidade destes dispositivos e recomendando que não haja
limitação temporal à cobertura nas situações de emergência e
urgência, por considerar que “ao limitar a cobertura dos planos de
assistência médica dos casos de urgência ou emergência ao prazo
de 12 horas de atendimento, o Conselho de Saúde Suplementar
CONSU extrapolou os limites do poder regulamentar que lhe foi
conferido pelo parágrafo único do art. 35-C da Lei n.o 9.656/98, na
medida em que lhe cabia somente a regulamentação do conteúdo
daquele artigo, e não a diminuição de suas disposições” e que tal
limitação contraria o direito constitucional à saúde.
12.
De fato, compartilho do entendimento acima esposado, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido de considerar ilegal a restrição temporal imposta por esse ato
normativo. Ora, se o legislador teve a preocupação de prever prazo
de carência mínimo para a cobertura das situações de risco, por
vislumbrar, certamente, a relevância destes casos, não pode uma
resolução limitar de forma tão absurda o atendimento.
13.
Ademais, é conveniente observar que Resolução é ato
normativo, de hierarquia inferior à lei e que sobre ela não pode
prevalecer.
14.
O regramento legal do setor de saúde suplementar é
delineado pela Lei no 9.656/98. A esse lineamento geral acrescem-se
as normas regulamentadoras (de hierarquia inferior), emanadas do
Poder Executivo, que têm como origem o poder normativo da
Administração Pública.
15.
A Resolução no 13/98 do CONSU é norma dessa natureza e,
portanto, não pode restringir direito que decorra da lei.
16.
A pretensão de fixação de prazo para o cumprimento da
decisão agravada tampouco deve prevalecer, por não haver
qualquer justificativa para tanto, posto que a agravada encontra-se
internada, lá devendo permanecer, devendo a ré limitar-se a
autorizar o atendimento que se fizer necessário à autora e,
posteriormente arcar com as despesas de seu tratamento perante o
nosocômio, ato administrativo que não demanda qualquer dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prazo.
17.
Por outro lado, assiste razão à agravante no que se refere à
necessária limitação de dias multa, posto que omissa a decisão
agravada nesse sentido, razão pela qual o limito em 20 dias.
18.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR